Tribunal: STJ
Processo: 0421775-12.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 48332 - RJ (2024/0421775-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA VAZ BATTAGLIA
ADVOGADOS
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
XENIA GONCALVES SANTOS - MG118812
CARLOS CLAYTON PUCCI - SP112224
AGRAVADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL.
SERVIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
VIA
UTILIZADA
COMO
SUCEDÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
Caso em que o reclamante, ora agravante, objetiva garantir a
1.
autoridade do acórdão, de minha relatoria, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg nos EDcl no AgRg no
Agravo de Instrumento n. 1.424.442/DF.
O cabimento da reclamação por violação à autoridade de decisão
2.
deste Tribunal requer a demonstração de uma aderência estrita entre o
ato judicial contestado e o paradigma considerado descumprido pela
instância inferior, sob pena de converter o presente instrumento
processual em mero substituto de recurso. Precedente.
O acórdão, de minha relatoria, tido por descumprido pelo Tribunal de
3.
origem abordou explicitamente a eficácia territorial da sentença
coletiva, ampliando-a para incluir os substituídos que residem em todo o
território nacional. Entretanto, não houve discussão específica sobre a
forma de representação dos direitos debatidos na demanda, ou seja, se
Documento eletrônico VDA49711828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 53211281-eb91-4d7d-9dac-b6ff58fcb4e0

era necessária ou não uma autorização expressa da categoria ou a
indicação da lista de filiados substituídos pela entidade sindical na
petição inicial da ação coletiva.
Por fim, evidencia-se que a presente reclamação constitucional (art.
4.
105, inciso I, alínea f, da CF/88) não pode ser ajuizada para, a pretexto
de garantir a autoridade de decisão desta Corte Superior, servir de
sucedâneo recursal.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/08/2025
19/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49711828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 53211281-eb91-4d7d-9dac-b6ff58fcb4e0

AgInt na RECLAMAÇÃO No 48332 - RJ (2024/0421775-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA VAZ BATTAGLIA
ADVOGADOS
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
XENIA GONCALVES SANTOS - MG118812
CARLOS CLAYTON PUCCI - SP112224
AGRAVADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL.
SERVIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
VIA
UTILIZADA
COMO
SUCEDÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
Caso em que o reclamante, ora agravante, objetiva garantir a
1.
autoridade do acórdão, de minha relatoria, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg nos EDcl no AgRg no
Agravo de Instrumento n. 1.424.442/DF.
O cabimento da reclamação por violação à autoridade de decisão
2.
deste Tribunal requer a demonstração de uma aderência estrita entre o
ato judicial contestado e o paradigma considerado descumprido pela
instância inferior, sob pena de converter o presente instrumento
processual em mero substituto de recurso. Precedente.
O acórdão, de minha relatoria, tido por descumprido pelo Tribunal de
3.
origem abordou explicitamente a eficácia territorial da sentença
coletiva, ampliando-a para incluir os substituídos que residem em todo o
território nacional. Entretanto, não houve discussão específica sobre a
forma de representação dos direitos debatidos na demanda, ou seja, se
Documento eletrônico VDA49392125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: 96c969e1-0477-436f-ab1c-0b31712d8de1

era necessária ou não uma autorização expressa da categoria ou a
indicação da lista de filiados substituídos pela entidade sindical na
petição inicial da ação coletiva.
Por fim, evidencia-se que a presente reclamação constitucional (art.
4.
105, inciso I, alínea f, da CF/88) não pode ser ajuizada para, a pretexto
de garantir a autoridade de decisão desta Corte Superior, servir de
sucedâneo recursal.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha lavra que,
às fls. 216-219, julgou prejudicada a reclamação, por perda
superveniente de objetivo, nos termos da alínea a dos incisos XI do art.
34 do Regimento Interno do STJ.
A agravante, em suas razões, argumenta não há falar em perda
superveniente de objeto, visto que "o acordão motivador da reclamação
e o seguimento dos autos no TRF2 encontra-se suspenso, por força
unicamente da decisão proferida pelo Exmo. Ministro, em
,
09/12/2024
onde fora deferido o pleito liminar de suspensão do feito.". Requer,
assim, seja reconsiderada o decisum, "determinando-se o processamento
e o julgamento de mérito da reclamação.".
Impugnação às fls. 253-256.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA49392125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: 96c969e1-0477-436f-ab1c-0b31712d8de1

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
Registre-se que a Agravante ajuizou reclamação constitucional com
o objetivo de garantir a autoridade do acórdão proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg nos EDcl no AgRg no
Agravo de Instrumento n. 1.424.442/DF, de minha relatoria, dizendo
que houve determinação para que os efeitos da decisão em ação coletiva
alcançassem todos os substituídos domiciliados no território nacional.
Consoante jurisprudência desta Corte, o cabimento da reclamação
por violação à autoridade de decisão deste Tribunal requer a
demonstração de uma aderência estrita entre o ato judicial contestado e
o paradigma considerado descumprido pela instância inferior, sob pena
de converter o presente instrumento processual em mero substituto de
recurso. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA REJULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A FIM DE SUPRIMIR OMISSÃO.
NOVO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À
AUTORIDADE DESTA CORTE SUPERIOR. VIA UTILIZADA
COMO
SUCEDÂNEO
RECLAMAÇÃO
CUJO
PEDIDO
É
RECURSAL. DESCABIMENTO. JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A reclamante alega descumprimento da decisão da ministra relatora
que deu parcial provimento ao recurso especial, para determinar o
retorno dos autos à origem, "a fim de que prossiga no julgamento da
causa e analise se a prova testemunhal é capaz de ampliar a eficácia
probatória do documento apresentado, atestando o efetivo exercício de
atividade rural, no período de carência legalmente exigido para a
percepção do benefício postulado pela parte recorrente".
2. O Tribunal Regional Federal da 5a Região prolatou novo acórdão,
consignando que "a prova testemunhal, isoladamente considerada, não
pode ser admitida no presente caso, pois, conforme o entendimento do
STJ, 'a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário',
devendo constar, ao menos, início razoável de prova material,
inexistente nos autos".
Documento eletrônico VDA49392125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: 96c969e1-0477-436f-ab1c-0b31712d8de1

3. O acórdão reclamado, prolatado no rejulgamento dos embargos de
declaração, supriu a omissão e expressamente manifestou-se sobre a
questão referente à análise da prova testemunhal, em estrito
cumprimento ao que fora determinado por esta Corte Superior.
Contudo, o Tribunal a quo, soberano na análise fático-probatória,
decidiu a causa em contrariedade com a pretensão da apelante, o que
não se confunde com desrespeito à decisão do STJ, que não emitiu juízo
de valor sobre ser ou não a prova testemunhal apta a demostrar o
alegado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que a reclamação constitucional (art. 105, inciso I, alínea f, da CF
/88) não pode ser ajuizada para, a pretexto de garantir a autoridade de
decisão desta Corte Superior, servir de sucedâneo recursal.
5. Reclamação cujo pedido é julgado improcedente.
(Rcl n. 45.966/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
Seção, julgado em , DJEN de .)

)
12/2/2025 19/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAUDE. RECLAMAÇÃO. IAC
14 DO STJ. DESRESPEITO AO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
MEDICAMENTO INCORPORADO PELA CONITEC. REMESSA
DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA.
REEXAME. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal, c/c o art. 988
do CPC/2015, e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte
interessada, a fim de preservar a competência do Superior Tribunal de
Justiça e garantir a autoridade de suas decisões, bem como para
"assegurar a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência", ex vi do art. 988, IV, CPC/2015.
2. A reclamante sustenta que o Juízo reclamado desrespeitou a
orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento de
mérito do Incidente de Assunção de Competência - IAC n. 14, pois
determinou que a parte autora incluísse a União no polo passivo da
demanda em que objetiva o fornecimento de medicamento não
padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS - Teriparatida
(FORTEO) 250mcg -, mas registrado na ANVISA.
3. Na decisão agravada, não se vislumbrou o efetivo descumprimento do
precedente firmado no IAC n. 14 do STJ, considerando que a autoridade
reclamada, amparando-se na perícia técnica judicial realizada nos autos
principais, afirmou expressamente que a CONITEC aprovou o
medicamento vindicado para casos de osteoporose grave com alto risco
de fraturas, nas hipóteses de falha no tratamento anterior com
bifosfonatos, como é o caso dos autos.
4. O Juiz de Direito reclamado considerou que o aludido medicamento
pertence ao Grupo 1A e, por conseguinte, reconheceu a necessidade de
a União integrar o polo passivo da lide, declinando da competência para
a Justiça federal, nos termos da Súmula 150 do STJ e consoante os
Documento eletrônico VDA49392125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: 96c969e1-0477-436f-ab1c-0b31712d8de1

parâmetros estabelecidos na Tutela Provisória Incidental no Recurso
Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234).
5. A despeito de a parte agravante alegar que o medicamento
pretendido, incorporado pela Portaria SCTIE-MS no 62 de 19 de julho
de 2022, ainda não integra a Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais - RENAME do SUS, não é possível afirmar que o Juízo
reclamado se posicionou contrariamente à autoridade da decisão
proferida no IAC 14/STJ, no qual se discutiu tese relacionada somente a
fármacos não padronizados pelas políticas públicas.6. Não é possível
tecer qualquer tipo de observação sobre as impugnações apresentadas
pela parte em relação à prova produzida nos autos principais, sob pena
de supressão de instância, tampouco alterar a decisão reclamada,
substituindo-a, tendo em conta que a reclamação dirigida ao Superior
Tribunal de Justiça admite somente a cassação do decisum que atentar
contra a autoridade de seus julgados.
7. Vale lembrar que a reclamação, em razão de sua natureza incidental e
excepcional, somente é cabível quando se comprovar objetivamente o
desrespeito à autoridade de decisões judiciais do Superior Tribunal de
Justiça ou a usurpação de sua competência, revelando-se inadmissível
essa medida como sucedâneo recursal, tampouco como atalho ao exame
do conteúdo e alcance do ato reclamado, sob pena do seu
desvirtuamento processual.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl n. 46.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em , DJe de .)

)
20/8/2024 26/8/2024
Cabe estabelecer que, nos autos do AgRg nos Edcl no AgRg no
Agravo de Instrumento n. 1.424.442/DF, de minha relatoria, foi
abordado explicitamente a eficácia territorial da sentença coletiva,
ampliando-a para incluir os substituídos que residem em todo o
território nacional. Entretanto, não houve discussão específica sobre a
forma de representação dos direitos debatidos na demanda, ou seja, se
era necessária ou não uma autorização expressa da categoria ou a
indicação da lista de filiados substituídos pela entidade sindical na
petição inicial da ação coletiva.
Com efeito, a pretensão do reclamante, caso acolhida, é que
extrapola a determinação do proferido pelo Superior Tribunal decisum
de Justiça.
Por fim, evidencia-se que a presente reclamação constitucional
(art. 105, inciso I, alínea f, da CF/88) não pode ser ajuizada para, a
Documento eletrônico VDA49392125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: 96c969e1-0477-436f-ab1c-0b31712d8de1

pretexto de garantir a autoridade de decisão desta Corte Superior, servir
de sucedâneo recursal, cabendo ressaltar que contra o acórdão proferido
pela 7a Turma Especializada do TRF da 2a Região já houve interposição
do AREsp n. 2.762.917/RJ, o qual não foi conhecido, pelo teor da
Súmula 182/STJ, com certificação de trânsito em julgado em
.
12/3/2025
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA49392125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: 96c969e1-0477-436f-ab1c-0b31712d8de1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 48.332 / RJ
Número Registro: 2024/0421775-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027679420014013400 200134000027652 27679420014013400 50319512520184025101
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ANA CLAUDIA VAZ BATTAGLIA
ADVOGADOS : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
XENIA GONCALVES SANTOS - MG118812
CARLOS CLAYTON PUCCI - SP112224
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA VAZ BATTAGLIA
ADVOGADOS : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
XENIA GONCALVES SANTOS - MG118812
CARLOS CLAYTON PUCCI - SP112224
AGRAVADO
: UNIÃO
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
Documento eletrônico VDA49692828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: da70f037-50be-4b88-81ef-c3a003311633

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: da70f037-50be-4b88-81ef-c3a003311633